Tribunal: TJSP
Processo: 3003895-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empregado Público / Temporário
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DA PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA SOBRE O JULGAMENTO DA ADI 4.173/DF. Irregularidade. Conquanto a decisão tenha sido proferida em consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), de natureza vinculante à época, que assegurou àqueles

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DA PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA SOBRE O JULGAMENTO DA ADI 4.173/DF. Irregularidade. Conquanto a decisão tenha sido proferida em consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), de natureza vinculante à época, que assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário, um patamar mínimo remuneratório e de direitos sociais, mais especificamente o direito ao décimo terceiro salário e ás férias, com acréscimo do terço constitucional, além da averbação do tempo de serviço prestado, no regime geral de previdência social, verifica-se que, in casu, deve ser aplicado o teor da decisão exarada pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de março de 2019, ao passo que a decisão exequenda transitou em julgado somente em 24 de junho de 2019, portanto, em momento posterior à pacificação do tema pelo E. STF. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003895-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravada RAFAEL BARRETO CHAVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U." de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.

SOUZA NERY
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003895-20.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO: RAFAEL BARRETO CHAVES
VOTO No 51.062 (BS)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO, SOB
O FUNDAMENTO DA PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA
SOBRE O JULGAMENTO DA ADI 4.173/DF. Irregularidade.
Conquanto a decisão tenha sido proferida em consonância à tese
jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), de natureza vinculante à época, que
assegurou àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual no
11.064/2002, para o cargo de Soldado PM Temporário Voluntário,
um patamar mínimo remuneratório e de direitos sociais, mais
especificamente o direito ao décimo terceiro salário e ás férias, com
acréscimo do terço constitucional, além da averbação do tempo de
serviço prestado, no regime geral de previdência social, verifica-se
que, in casu, deve ser aplicado o teor da decisão exarada pelo E. STF
no julgamento da ADI 4.173-DF, cujo trânsito em julgado se deu em
16 de março de 2019, ao passo que a decisão exequenda transitou em
julgado somente em 24 de junho de 2019, portanto, em momento
posterior à pacificação do tema pelo E. STF. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO, com observação.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão, que
rejeitou a impugnação apresentada pela Fazenda agravante, sob o fundamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prevalência da coisa julgada sobre o julgamento da ADI 4.173/DF, e impôs o imediato
cumprimento de v. acórdão em que foi reconhecido ao soldado PM temporário
RAFAEL BARRETO CHAVES um patamar mínimo remuneratório e de direitos sociais,
expandindo os direitos dos voluntários na linha de entendimento insculpido no Tema
no 2 de IRDR do TJSP, franqueando-lhe requerer a expedição de Precatório ou
Requisição de Pequeno Valor (RPV).1
Insurge-se a parte agravante contra essa decisão, alegando que ela
acarretará a liberação de pagamento de valores consubstanciado em título inexigível.
Sustenta que o conteúdo do v. acórdão exequendo conflita com o entendimento
consagrado pelo E. Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.173/DF ao
declarar a constitucionalidade das regras remuneratórias e previdenciárias
estruturadas na Lei Federal no 10.029/2000, que eram de observância obrigatória
pelos Estados, consoante foi definido na ADI 5.163/GO, no sentido de que os
soldados da PM temporários fazem jus à retribuição pelos serviços prestados
mediante auxílio de natureza indenizatória sem configuração de obrigações
trabalhistas, previdenciárias ou afins, razões pelas quais pugna pela atribuição de
efeito suspensivo e posterior reforma da decisão.
1 Fls. 25-26 dos autos de cumprimento de sentença no 0032563-24.2019.8.26.0053, e não reproduzida
nestes, da lavra da MMa. Juíza de Direito Dra. PAULA MICHELETTO COMETTI da 12a Vara da Fazenda
Pública da Comarca Capital, e que foi ratificada a fls. 36 dos autos principais, após terem sido
rejeitados embargos declaratórios opostos pela FESP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso foi processado sem o duplo efeito.2
A contraminuta foi apresentada.3
É o relatório .
O recurso comporta provimento, diante da não verificação da coisa
julgada material no presente caso.
Primeiramente, não se desconhece que a decisão foi proferida em
consonância à tese jurídica firmada por ocasião do julgamento do IRDR no 0038758-
92.2016.8.26.0000 (Tema no 02), de natureza vinculante à época , que assegurou
àqueles contratados sob a égide da Lei Estadual no 11.064/2002, para o cargo de
Soldado PM Temporário Voluntário, um patamar mínimo remuneratório e de direitos
sociais, mais especificamente o direito ao décimo terceiro salário e ás férias, com
acréscimo do terço constitucional, além da averbação do tempo de serviço prestado,
no regime geral de previdência social.
Não obstante e, melhor analisando os fatos, verifica-se que, in casu ,
2 Fls. 18-20.
3 Fls. 23-31.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deve ser aplicado o teor da decisão exarada pelo E. STF no julgamento da ADI 4.173-
DF, cujo trânsito em julgado se deu em 16 de março de 2019 , uma vez que a decisão
exequenda transitou em julgado somente em 24 de junho de 2019 , portanto, em
momento posterior à pacificação do tema pelo E. STF.
Dito isso, é de se observar o entendimento exarado pela Corte
Suprema, no sentido de que a prestação voluntária de serviços administrativos e
serviços auxiliares de saúde e defesa civil nas Polícias Militares e nos Corpos de
Bombeiros não gera vínculo empregatício, nem obrigações trabalhistas e
previdenciárias, de sorte que o ora agravado não faz jus a nenhuma outra vantagem
além daquele “auxílio mensal, de natureza indenizatória,
a ser fixado pelos Estados e
pelo Distrito Federal, destinado ao custeio das despesas necessárias
à execução dos
serviços a que se refere esta Lei” (artigo 6o da Lei no 10.029/2000).
Acrescente-se que a declaração de inconstitucionalidade gerou o
perecimento do direito material, sendo certo que aqueles que receberam tal verba
de boa-fé não terão o dever de fazer a devolução dos valores , e não é mais possível
requerer tal pagamento uma vez que ele afronta a Constituição Federal e a
Constituição Estadual daqui para frente, quando tal inconstitucionalidade é sabida,
conhecida e declarada.
Destarte, de rigor a reforma da decisão, nos termos da fundamentação
acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, proponho aos meus ilustres pares que seja dado
provimento ao agravo.
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)